Tribunal: TCU
Processo: 002.941/2007-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o acórdão que considerou ilegal o ato de pensão civil da recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo em que se aprecia o pedido de reexame interposto por Rita Tinoco contra o Acórdão 7201/2017-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em 9.1. com fundamento no art. 48, caput e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. em consequência ao disposto no subitem precedente, considerar legal o ato de pensão civil de Rita Tinoco, concedendo-lhe o registro; e 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.